Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703825-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GOLD MINE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante GOLD MINE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade, arguida pelo apelado DISTRITO FEDERAL em sede de contrarrazões (ID 37048548). Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora